Tribunal: TJBA
Processo: 8163666-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163666-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REGIANE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

I R/II A/R

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO. MÁ PRESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÉBITO. EXISTÊNCIA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO DEVIDA.
TELAS SISTÊMICAS. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DANO MORAL. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MULTA. EXCLUSÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA PARCIAL.

I – A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova em sentido contrário. Portanto, inexistente comprovação, é válida a declaração de carência financeira da parte requerente.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA.

II – Havendo demonstração, pela parte Ré, da contratação do serviço e da sua inadimplência, legítima é a negativação do devedor, desde que não haja abuso em sua conduta, a teor do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

III – Não configura dano moral a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, quando provada a sua legitimidade, nos moldes ocorridos no caso em análise, em que se evidenciou ter o Apelante firmado contratos de crédito com o Apelado e dado causa à negativação por inadimplência.

IV – A jurisprudência desta Corte tem consolidado seu entendimento no sentido de ser possível a utilização de telas sistêmicas, como elemento de prova, desde que em conjunto com outros documentos.

V – Para a tipificação de uma conduta como litigância de má-fé, necessária se faz a demonstração de que a parte agiu com intenção dolosa, à falta da qual, in casu, impõe-se a exclusão da multa processual correspondente.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação nº 8163666-57.2022.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
REGIANE DE JESUS SANTOS e como
Apelado
o BANCO C6 S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA